Tribunal: TJBA
Processo: 8029068-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8029068-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TIAGO SOUSA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
FURTO
SIMPLES

(ART
.
15
5
,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
).
Penas de multa e
1 (um) ano
de reclusão.
Regime
aberto
.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.

Alegação de fragilidade probatória. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. conjunto probatório robusto.
Ré
u
flagrad
o
na posse d
o
s pertences
da vítima.
D
epoimentos policiais
harmônicos. Meio de Prova idônea.
declaração da vítima na fase inquisitorial. Ausência da
oitiva da
vítima em juízo não inviabiliza condenação quando há outras provas corroboradoras.
Provas suficientes robustas e suficientes para condenação.
crime de roubo SE CONSUMA COM A inversão da posse do bem.
teoria da
apprehensio.
TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ (tEMA 916). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ.

RECURSO
CONHECIDO em parte
e
IM
PROVI
d
O
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8029068-64.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante TIAGO SOUSA SILVA, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER EM PARTE
DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06